Tribunal: TJSP
Processo: 2084978-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2084978-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2084978-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
MARGRAF EDITORA E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, são embargados EDSON
FUAD CHADI REMOÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ECHADI
TRANSPORTES), LIBERTY SEGUROS S/A e BACCARELLI GUINCHOS E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084978-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.916
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2084978-75.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BACCARELLI GUINCHOS E SERVIÇOS LTDA.
EMBARGADOS: MARGRAF EDITORA E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA,
EDSON FUAD CHADI REMOÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
(ECHADI TRANSPORTES) e LIBERTY SEGUROS S/A.
VOTO 40.916
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem
por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
São embargos de declaração sustentando a embargante
que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor é clara e evidente
na relação existente entre as partes, uma vez que o que o pleito
indenizatório está relacionado ao contrato de prestação dos serviços de
transporte, e não da compra e venda do equipamento, como,
equivocadamente, considerou o v. acórdão. Destaca que não há qualquer
discussão nos autos sobre o produto adquirido, mas, sim, sobre os serviços
de transporte. Enfatiza que não houve a análise detida da relação jurídica,
uma vez que suas conclusões consideraram a existência de uma única
relação jurídica, ou seja, àquela existente entre a embargante e a fabricante
americana, que sequer é objeto de discussão nos autos. Insiste na tese de
que não utilizou da prestação dos serviços de transporte como forma de
prestar serviços à terceiros, ou incrementar seu processo produtivo, mas,
sim, como destinatária final. Pugna pelo acolhimento do recurso, com fins
modificativos, para que seja ratificada a aplicabilidade do CDC ao caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084978-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.916
3
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu art.
1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade, contradição
ou, ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese em comento,
uma vez que o v.acórdão apresentou-se logicamente fundamentado, com o
exame da matéria debatida.
De qualquer forma, cuida-se, na origem, de ação proposta
pela ora embargante objetivando indenização por danos materiais em razão
de acidente ocorrido durante o transporte de maquinário adquirido no
exterior.
A Turma Julgadora decidiu pela não aplicação do Código
de Defesa do Consumidor na espécie, uma vez que a ora embargante
contratou a prestação do serviço de transporte não como destinatária final,
mas como meio de incrementar sua atividade empresarial. Logo, não é e
nem pode ser considerada destinatária final de referido serviço, além de
não ter ficado caracterizada prova alguma acerca de eventual
vulnerabilidade econômica.
Assim constou no corpo do aresto embargado:
“Com efeito, não há como considerar que a relação
estabelecida
entre as partes ostenta natureza de consumo, pois, o
conceito de consumidor
descrito no art. 2o do CDC adota a chamada
teoria finalista: “Consumidor
é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final”.
Na hipótese em comento, a empresa autora adquiriu
equipamento
para fins de redução do impacto ambiental quanto à
emissão de gases poluentes em seu processo produtivo, ou seja, para
fomentar sua atividade comercial; não há, portanto, enquadramento

como destinatária
final do produto.
Nesse sentido é também o entendimento
de Cláudia
Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, para
quem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084978-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.916
4
“Destinatário
final é aquele destinatário
fático e
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo,
segundo esta interpretação
teleológica,
não basta ser destinatário
fático
do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou
residência é necessário ser destinatário
final econômico do bem, não
adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional,
pois o bem
seria novamente
instrumento
de produção cujo preço será incluído no
preço final do profissional
que o adquiriu.” (Comentários
ao Código de
Defesa do Consumidor:
arts. 1.o a 74, aspectos materiais, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004, p. 71).
Em adição, conforme entendimento
da Corte do STJ, é
certo que o pressuposto
para aplicação da legislação protetiva decorre da
presença da vulnerabilidade
(art. 4o, I, do Código de Defesa do
Consumidor),
devendo estar comprovada
a hipossuficiência
técnica,
jurídica ou econômica.

(...)
Outrossim,
além de a aquisição do equipamento
ter sido
efetivada no intuito de incrementar
as atividades empresariais
da
empresa autora/agravada,
não se vislumbra a existência de flagrante
vulnerabilidade
técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor
do produto, hipótese excepcional
que justificaria
a aplicação da teoria
finalista mitigada.
Desse modo, a decisão agravada merece reforma para
afastar a incidência da legislação consumerista
no caso em análise,
redistribuindo-se.”
Destaca-se que a colenda Turma Julgadora considerou
os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação
de sua convicção, em especial, aqueles que se mostraram de maior
relevância para a análise da matéria apresentada para debate.
Diante disso, não há como acolher alegação de omissão
por não se manifestar o julgado embargado especificamente acerca dos
dispositivos legais suscitados, eis que não há necessidade de se atacar
ponto a ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084978-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.916
5
matéria como um todo. A propósito:
“Uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar
sobre
determinada
alegação como que produzindo
um branco e outra é o
acórdão ter deixado de se manifestar
sobre questão exatamente
como o
interessado
gostaria que fosse ou, de outra maneira, a discordância
da
parte com o tipo de abordagem
feita ou com conclusão decorrente do
julgamento.”
(RTJMs 34/104).
E ainda:
“Conforme
entendimento

pacífico
desta
Corte
"o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência
já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS
21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA

CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
IV - Embargos de declaração não se
prestam ao reexame de questões já analisadas,
com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos
ao recurso, quando a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou
sua conclusão. V
- Embargos de declaração rejeitados, com advertência
de aplicação de
multa em caso de reiteração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp
1603264/PR,
Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA
TURMA,
julgado em 07/06/2018,
DJe 14/06/2018).

Esse também é o entendimento da doutrina sobre a
previsão contida no artigo 489, §1o, IV, do atual CPC:
“Vale dizer: nem os juízes de primeiro grau, nem os
desembargadores
das Cortes de Justiça (Tribunais de Justiça e Tribunais
Regionais Federais) e nem os Ministros das Cortes Supremas (Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) têm o dever de rebater
todos os argumentos
deduzidos pelas partes. Há dever de debate apenas
em relação aos fundamentos
relevantes,
isto é, aqueles que são capazes
de levar, por si só, a procedência
ou improcedência
de um pedido ou ao
não conhecimento,
provimento
ou desprovimento
de um recurso. Esse é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084978-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.916
6
sentido com que têm de ser lidos, por exemplo, os arts. 489, § 1.o, IV, e
1.038, § 3.o, CPC. (Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme
Marinoni e
Daniel Mitidiero, Curso de Processo Civil v. 2, Editora Revista dos
Tribunais, Ed. 2018, pág. 460).
Não se pode olvidar que embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas
por quem embarga.
Conforme
anotam
THEOTONIO
NEGRÃO,
JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao artigo 535, p.
709), “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380,
Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a
modificação do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter
infringente, finalidade para a qual não se prestam os embargos
declaratórios. Não se justifica o manejo dos embargos de declaração para
discutir a correção do provimento judicial.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente,
no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no
entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir
o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com
evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que
se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-
AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084978-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.916
7
24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de
declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão
recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu objetivo é
permitir o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus eventuais
defeitos (obscuridade, contradição e omissão). Realmente, se a
função dos embargos de declaração é subsidiária, visando somente
aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que, por meio desse
caminho, a parte obtenha modificação substancial na decisão
impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de
Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde
com ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se,
ainda,
que
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias não se faz necessário o chamado “prequestionamento
numérico”, consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO.
TEORIA.
ACTIO
NATA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO.
ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Não há
ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto a quo decide
plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado,
sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não
sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento
numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se
manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
[g.n.]. Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira,
j. em 18/05/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084978-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.916
8
“É entendimento
assente de nossa jurisprudência
que
o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes. Sua
fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo,
que por si só, achou suficiente para a composição
do litígio ” (1a Turma
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI no 169.073 SP
AgRg, relator Ministro José Delgado).
Na verdade, estes embargos têm caráter infringente e o
acerto ou não do entendimento constante do v. acórdão, não pode ser
discutido nos seus estreitos limites.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR